Tribunal: CARF
Processo: 10660.724459/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724459/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
BIOMAR MARCOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto
de renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não
havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf
mantendo-se a omissão de rendimentos apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724459/2010-62
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724459/2010-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 26/30), referente ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme demonstrativo
abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
4.055,15
Multa de Ofício (passível de redução)
3.041,36
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010)
1.040,95
Valor do Crédito Tributário Apurado
8.127,46
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 27/28), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Fonte Pagadora
Rendimento recebido
(R$)
Rendimento Declarado
(R$)
Rendimento Omitido
(R$)
IRRF s/ Omissão
(R$)
01.127.225/0001-
76
4.423,86
0,00
4.423,86
0,00
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 45 do RIR/99.
1.1.1.. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrente de Ação
Trabalhista
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento recebido
(R$)
Rendimento Declarado
(R$)
Rendimento Omitido
(R$)
00.360.350/0001-
04
166.249.636-20
21.391,89
0,00
21.391,89
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; art. 43 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, acompanhada do documento de
fls. 07, alegando que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista
Valor da Infração: R$ 21.391,89.
- Foi recebida apenas parte dos rendimentos.
- rendimento no valor de r$4.423,88, foram omitidos da declaração de 2007.Quanto ao
rendimento no valor de r$ 21.391,89, esse rebdimento o declarante nunca recebeu,
solicita que a Caixa Economica Federal informe sua procedencia, tendo em vista não
haver nenhuma ação judicial a repeito.02
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício / CNPJ: 01.127.225 10001-76 –
Concordo com essa infração
Requer prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724459/2010-62

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:: MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - DIRF
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos
quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf mantendo-se a omissão de
rendimentos apurada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento decorreu de equívoco em sua declaração, o
qual pode ser sanado caso lhe seja deferida a oportunidade. Afirma que recebeu a importância de
R$ 4.423,88 de uma empresa, na qual trabalhou entre março a agosto de 2008, mas a referida
empresa apenas enviou as informações sobre os rendimentos pagos em 2010. Ao mesmo tempo,
informa que deixou de declarar valores recebidos em ação judicial por equívoco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 4.423,86; e omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, Decorrente de Ação Trabalhista, no valor de R$ 21.391,89.
Apesar de renovar seus argumentos, discorrendo sobre fatos novos que não foram
informados na Impugnação, tais como o retardamento da empresa pagadora de sua remuneração
no envio de informe à Receita Federal, o recorrente nada trouxe em seu recurso capaz de
comprovar as alegações. Por esta razão, deve ser mantida a decisão de origem.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724459/2010-62

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 84
DF CARF MF
Original